Tribunal: TCU
Processo: 000.497/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recursos e negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos para o apoio à realização da Tupã Folia 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos por Domingos Sávio da Costa Torres, por meio de representante legal, contra o Acórdão 11370/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.